Tribunal: STF
Processo: RE 1508843
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESOLUÇÃO Nº 532/15 DO CONTRAN. ORGÃO NORMATIVO DO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA. ART. 22, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. EDIÇÃO DE NOVA RESOLUÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO POR VIDEOMONITORAMENTO. CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO. AUTUAÇÕES E MULTAS. POSSIBILIDADE. DIREITO À INTIMIDADE E À PRIVACIDADE. MITIGAÇÃO. SEGURANÇA DA COLETIVIDADE. PREVALÊNCIA. 



    1. Remessa oficial e Apelações interpostas em desafio a sentença que julgou procedente os pedidos veiculados na presente Ação Civil Pública, para que seja excluído do sistema de verificação de infrações de trânsito por videomonitoramento as eventuais infrações cometidas dentro dos veículos, por violar o princípio constitucional do direito a intimidade e privacidade. Também determinou que não poderão ser apuradas por videomonitoramento as infrações que tenham sistema próprio de apuração, como avanço de sinal, excesso de velocidade ou de carga etc. Bem como as infrações pela não utilização do farol baixo durante o dia, previsto na Lei 13.290/2016, não poderão ser aferidas por videomonitoramento, nas zonas urbanas, mesmo de trechos de rodovias federais ou estaduais, que estejam em tais áreas, com exceção em túneis, mesmo iluminados. Entendeu o juiz monocrático que todas as infrações por videomonitoramento não ressalvadas na decisão, só poderão ser aplicadas com a descrição completa e detalhada da infração, para que o infrator saiba efetivamente o que infringiu, quando e onde, para que possa se defender, se assim desejar, sob pena de nulidade. Ainda, na forma do art. 300 e seguintes do CPC, concedeu o juiz a quo, em parte a tutela de urgência, para determinar que o CONTRAN, através da União Federal - AGU, no prazo de 60 (sessenta) dias contados do prazo final para a interposição de eventual recurso de apelação, ou recurso obrigatório (art. 496 do CPC), edite uma nova RESOLUÇÃO sobre videomonitoramento adotando os balizamentos estabelecidos nesta decisão judicial, que terá validade para as regras de trânsito das três esferas de governo, federal, estadual e municipal, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de atraso.



    2. A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA - AMC, em suas razões recursais, sustenta a incompetência da justiça Federal, por entender ausente interesse da União. No mérito, alega que a supremacia do direito à vida e à incolumidade física das pessoas no trânsito, bem como que as normas visam proteger interesse público, em face do direito à intimidade e à vida privada. Pede a improcedência da ação ajuizada e, subsidiariamente, que seja afastada a astreintes aplicada. 



    3. Em seu apelo, a União suscitou as seguintes preliminares: a) ilegitimidade passiva ad causam, e, portanto, a incompetência do Juízo federal para processar e julgar a causa, já que não se observa na peça inicial nenhum pedido contra o ente federal ou qualquer ação ou omissão pela qual deva ser responsabilizado; b) carência da ação por ausência de interesse processual por parte do MPF, pela utilização de via inadequada para pleitear a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo (Resolução nº 532/2015 do CONTRAN); c) a eficácia da decisão deve se restringir ao âmbito dessa Seção Judiciária, nos termos do art. 16 da Lei nº 7.347/85; d) julgamento ultra petita ao determinar que o CONTRAN editasse uma nova Resolução sobre videomonitoramento. No mérito, a União sustenta: a) a legalidade da Resolução CONTRAN nº 532/2015, nos termos do previsto pelo art. 280, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB; b) Não há ofensa à intimidade e à privacidade das pessoas, à luz das normas do CTB, e do princípio da razoabilidade, uma vez que toda conduta e comportamento do condutor deve observar as normas do CTB; c) ofensa ao princípio da separação dos poderes e à concepção de legalidade e a exigência de lei para criar obrigações; d) ausência de condições para ampliação do quadro de agentes de trânsito na mesma proporção do aumento da frota de veículos e número de condutores, e a menor onerosidade e melhor efetividade do videomonitoramento; e) Pede que seja afastada a astreintes aplicada. 



    4. O Ministério Público Federal ajuizou a presente Ação Civil Pública em face da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania - AMC e da União Federal, objetivando que fosse afastada a Resolução CONTRAN nº 532/2015, por implementar o videomonitoramento na fiscalização do trânsito urbano na cidade de Fortaleza por meio de câmeras de alta definição, com zoom de até 20 vezes maior que o normal e alcance de até 400 metros, que permitiria visualizar detalhes no interior dos veículos, violando os princípios constitucionais da intimidade e da privacidade. Requereu que Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza - AMC cessasse a fiscalização realizada nesses moldes, bem como a nulidade das autuações decorrentes do videomonitoramento, com a consequente desinstalação de equipamentos e a repetição do indébito. 



    5. Importa registrar que foi reconhecida a conexão da presente Ação Civil Pública (Processo nº 0806871-88.2017.4.05.8100), com o Processo nº 0802105-21.2019.4.05.8100 (ACP do MPF em face da União Federal e do Município de Uberlância/MG objetivando, de semelhante modo, cessar a fiscalização por videomonitoramento nos moldes da Resolução nº 532/2015 do CONTRAN), o qual foi distribuído por dependência aos presentes autos conforme decisão de id 4058100.14836135 proferida naqueles autos. Desta forma, ambos os processos foram reunidos. 



    6. Rejeita-se a preliminar de incompetência suscitada pela autarquia municipal, visto que cabe a União legislar sobre trânsito e transporte, nos termos do art. 22, XI da Constituição Federal, pertencendo ao Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, órgão normativo do Ministério da Infraestrutura, a atribuição de disciplinar as normas regulamentadoras derivadas do Código Nacional de Trânsito, inclusive, as regras sobre o videomonitoramento. 



    7. Nos termos da tese firmada em sede de repercussão geral pelo STF no julgamento do RE 1101937, julgado em 08/04/2021, "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas". 



    8. Não há que se falar em inadequação do meio utilizado, visto que a ação civil pública é o meio adequado para amparar direito difuso tido por violado. 



    9. Eventual julgamento ultra petita apenas acarreta a nulidade da sentença no ponto em que ultrapassou os limites objetivos da lide, e não de toda a sentença. No caso, não houve pedido na exordial para edição de uma nova Resolução, de modo que se afasta, de plano, esta parte da sentença, por desbordar dos contornos traçados na inicial. 



    10. No caso, o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 12, da Lei nº 9.503/1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e conforme o Decreto nº 4.711/2003, que trata da Coordenação do Sistema Nacional de Trânsito - SNT, considerando a necessidade de incluir a fiscalização por câmara de monitoramento nas vias urbanas, resolveu alterar o art. 1º da Resolução CONTRAN Nº 471/2013, com redação dada pela Resolução CONTRAN nº 532, de 2015, de 17/06/2015, para regulamentar a fiscalização de trânsito por intermédio de videomonitoramento, incluindo a fiscalização por câmeras de monitoramento nas vias urbanas. 



    11. O § 2º do artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a lavratura de auto de infração mediante a comprovação da transgressão por meio de aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN. Por sua vez, o art. 2º, caput e parágrafo único, da Resolução nº 471, de 2013, dispõe que a autoridade ou o agente de trânsito poderão realizar a fiscalização remota por meio de sistemas de videomonitoramento, autuando condutores e veículos, de forma 'on line', pelo descumprimento das normas gerais de circulação e conduta, anotando no campo "observação" a forma como foi constatado o cometimento da infração. 



    12. Importa registrar que o art. 252, IV, do CTB tipifica como infração de trânsito o ato de dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. De semelhante modo, o art. 244, I, do Código pune a conduta praticada por aquele que conduz motocicleta, motoneta e ciclomotor sem usar vestuário de proteção. Ainda, de acordo com o art. 26, I e II, c/c art. 28 do mesmo diploma, o condutor deverá, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, e abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas, como, por exemplo, dirigir falando no celular. 



    13. Assim, não há que se falar em invasão de privacidade ou da intimidade do condutor pela utilização de câmeras na fiscalização por meio de sistema de videomonitoramento, posto que toda conduta e comportamento do condutor deverá observar as normas preceituadas pelo CTB, constituindo infração de trânsito a prática de atividades que representem qualquer tipo de perigo ou desatenção do condutor. 



    14. Importante registrar que o trânsito em condições seguras é um direito de todos e um dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito de suas respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito, a teor do disposto no §2º do art. 1º do CTB. 



    15. A regulamentação pelo CONTRAN, de meios tecnológicos para realização da fiscalização de trânsito, como a edição da Resolução nº 471, de 2013, que regulamenta a fiscalização de trânsito por intermédio de sistema de videomonitoramento, está em harmonia com os objetivos do Sistema Nacional de Trânsito, quais sejam, priorizar a segurança no trânsito e garantir um trânsito em condições seguras a todos os cidadãos, não representando violação do direito à privacidade. Ou seja, não há que se falar em dano a intimidade com a filmagem de veículos em via pública, sendo esta medida eficaz para a fiscalização e segurança do trânsito. Precedente: PROCESSO: 08136296520194050000, PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 03/08/2021. 



    16. Remessa oficial e Apelações providas, para julgar improcedente a ação. Sem condenação em honorários (art. 18, da Lei n. 7.347/1985)”. (eDOC 215 – ID: e64fdd06)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, X e LV, do texto constitucional. (eDOC 268 – ID: 99c7e646)



    Explica-se que “a pretensão do MPF com a Ação Civil Pública é ver cessada a fiscalização por videomonitoramento, por falta de escorreita regulamentação para esse tipo de autuação e, no que interessa a esta via recursal, por violação ao direito de defesa dos condutores, bem como à intimidade e à privacidade de tais indivíduos”. (eDOC 268 – ID: 99c7e646, p. 12)



    Aduz-se que “[a]questão que fica é saber se, na ponderação de direitos, o estrito cumprimento do dever de fiscalizar e flagrar infrações de trânsito ocorridas no interior de veículos, como fundamentou o relator no TRF5, prevalece sobre a intimidade e a vida privada, no intuito de se conferir maior segurança ao trânsito, ou se estes é que prevalecerão. Com a devida vênia à Corte Regional, entende-se que o direito previsto no art. 5º, X, da CF é que deve subsistir na hipótese em concreto. Repise-se, não se está falando de simples câmeras de trânsito, mas sim daquelas de alta definição, que permitem uma filmagem por até 400 metros de distância, e com um "zoom" de até 20 vezes maior que o normal”. (eDOC 268 – ID: 99c7e646, p. 14)



    Alega-se, ainda, cerceamento de defesa dos condutores, pois “as gravações que ensejam a aplicação das multas não ficam registradas, não geram comprovantes para que os autuados possam vir a recorrer das penalidades a eles aplicadas”. (eDOC 268 – ID: 99c7e646, p. 15)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    A Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, concluiu pela possibilidade de uso de câmeras de monitoramento pelos agentes de trânsito como forma de fiscalização e garantia da segurança no trânsito. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “No caso, o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 12, da Lei nº 9.503/1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e conforme o Decreto nº 4.711/2003, que trata da Coordenação do Sistema Nacional de Trânsito - SNT, considerando a necessidade de incluir a fiscalização por câmara de monitoramento nas vias urbanas, resolveu alterar o art. 1º da Resolução CONTRAN Nº 471/2013, com redação dada pela Resolução CONTRAN nº 532, de 2015 , de 17/06/2015, para regulamentar a fiscalização de trânsito por intermédio de videomonitoramento, incluindo a fiscalização por câmeras de monitoramento nas vias urbanas. 



    Nos termos do § 2º do artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, que permite a lavratura de auto de infração mediante a comprovação da transgressão por meio de aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN:



    "Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará: 



    (...) 



    § 2º A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN".



    O art. 2º, caput e parágrafo único, da Resolução nº 471, de 2013, dispõe que a autoridade ou o agente de trânsito poderão realizar a fiscalização remota por meio de sistemas de videomonitoramento, autuando condutores e veículos, de forma ' on line', pelo descumprimento das normas gerais de circulação e conduta, anotando no campo "observação" a forma como foi constatado o cometimento da infração. 



    No que concerne à possibilidade de o agente de fiscalização visualizar o interior do veículo e a roupa que o condutor está vestindo, importa registrar que o art. 252, IV, do CTB tipifica como infração de trânsito o ato de dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. 



    De semelhante modo, o art. 244, I, do Código pune a conduta praticada por aquele que conduz motocicleta, motoneta e ciclomotor sem usar vestuário de proteção. 



    Ainda, de acordo com o art. 26, I e II, c/c art. 28 do mesmo diploma, o condutor deverá, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, e abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas, como, por exemplo, dirigir falando no celular. 



    Assim, não há que se falar em invasão de privacidade ou da intimidade do condutor pela utilização de câmeras na fiscalização por meio de sistema de videomonitoramento, posto que toda conduta e comportamento do condutor deverá observar as normas preceituadas pelo CTB, constituindo infração de trânsito a prática de atividades que representem qualquer tipo de perigo ou desatenção do condutor. 



    Importante registrar que o trânsito em condições seguras é um direito de todos e um dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito de suas respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito, a teor do disposto no §2º do art. 1º do CTB.



    A regulamentação pelo CONTRAN, de meios tecnológicos para realização da fiscalização de trânsito, como a edição da Resolução nº 471, de 2013, que regulamenta a fiscalização de trânsito por intermédio de sistema de videomonitoramento, está em harmonia com os objetivos do Sistema Nacional de Trânsito, quais sejam, priorizar a segurança no trânsito e garantir um trânsito em condições seguras a todos os cidadãos, não representando violação do direito à privacidade. 



    Ou seja, não há que se falar em dano a intimidade com a filmagem de veículos em via pública, sendo esta medida eficaz para a fiscalização e segurança do trânsito.



    (...)” (eDOC 215 – ID: e64fdd06, p. 4-5)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Multas de trânsito ocorridas durante a pandemia de Covid-19. Prorrogação de prazo para notificação de condutor. Excepcionalidade. 4. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Análise do Código de Trânsito Brasileiro e das Resoluções 782/2020, 805/2020 e 828/2021 do CONTRAN. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1441260 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.02.2024)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO VIRTUAL. RESOLUÇÃO 404/2012 DO CONTRAN. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ARTIGOS 22, XI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE AOS JULGAMENTOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1379093 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.02.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente